Tribunal: TJPA
Processo: 0812967-14.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812967-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

AGRAVADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812967-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

AGRAVADO: JESSICA GHASSAN DE VASCONCELLOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LENISE AYRES PEREIRA - PA12364-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO. PARTE QUE REQUER DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PARA RESIDIR EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FILHO DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais que não merece reparo, eis que, não há como se falar em direito real de habitação sobre imóvel que não era de propriedade do
de cujus
, e sim de seu herdeiro.

3.

Recurso conhecido e negado provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DAS GRACAS SEPEDA DE BARROS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (Processo nº. 0857937-69.2022.8.14.0301), que indeferiu a tutela de urgência requerida na exordial.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência de manutenção da posse do imóvel. Alega que convivia em união estável com o Sr. Luiz Mauricio Alves de Vasconcellos e que o casal residia no imóvel localizado na Travessa Padre Eutíquio, nº 1940, apto 1402, nesta cidade. Afirma que com o falecimento de seu companheiro, foi notificada pela agravada, filha do falecido, para desocupar o imóvel, no entanto, sustenta a existência de seu direito real de habitação previsto no art. 7º da lei nº 9.278/96 pouco importando se o bem é ou não de propriedade do cônjuge falecido.

Requereu a tutela de urgência recursal para que seja mantida na posse do imóvel.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Ato contínuo, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, afirmando não ser possível o deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante em razão do imóvel objeto da demanda não ser de propriedade do de cujus e sim de seus herdeiros.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em Sessão Ordinária.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau de jurisdição, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” que, indeferiu a tutela de urgência para manter a agravante na posse do imóvel, sob a justificativa que teria direito real de habitação.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nas tutelas de natureza antecipadas, a reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restar comprovados.

Nota-se que a agravante pleiteia em sede de tutela recursal o deferimento de manutenção na posse do imóvel em decorrência de ter sido a sua moradia com o seu companheiro, já falecido.

Ocorre que, como bem explicitado pelo juízo primevo, o referido imóvel não era de propriedade do
de cujus
, mas sim de sua filha, ora agravada. Neste sentido, transcreve-se o seguinte trecho da decisão primeva:

“De fato, o cônjuge sobrevivente possui direito real de habitação sobre o imóvel que residia o casal, porém desde que o falecido fosse seu proprietário.

No caso dos autos, o falecido companheiro da autora exercia a posse do bem em decorrência de cláusula de usufruto que se extinguiu pela morte, situação que afasta o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, senão vejamos: (...)

Assim sendo, indefiro o pedido de manutenção na posse, tendo em vista que não subsiste o direito real de habitação quando a posse do imóvel, no momento do óbito do companheiro da autora, era exercida em decorrência de cláusula de usufruto.”

Como se vê da dicção do artigo 1.831 do CC/02, para que seja deferido o direito real de habitação, há a necessidade de que o bem seja de propriedade do
de cujus
, senão vejamos:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.

Logo, não tendo o de cujus a propriedade do bem, inviável o deferimento da manutenção da posse pela agravante, eis que o direito real de habitação não pode ser oponível ao terceiro, verdadeiro proprietário do bem.

ISTO POSTO, VOTO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO SEU MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023